Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718029-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A RECORRIDO: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LEÃO - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 2o, DO CPC. TRANSAÇÃO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em face da parte apelada/autora. 2. Nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”. Na espécie, mostra-se cabível a divisão em partes iguais dos honorários advocatícios entre as partes. 3. Tem-se que os honorários sucumbenciais são independentes, de forma que o recurso interposto somente pode beneficiar os apelantes e o seu advogado. Favorecer o causídico da apelada/autora, que se manteve inerte, causaria prejuízo à parte apelante/rés, o que configura a “reformatio in pejus”. Precedente do STJ. 4. No que tange ao valor dos honorários, constata-se que não houve condenação ou proveito econômico, logo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da causa. 5. No caso, restou reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional das partes, em que arcará a autora, à razão de 50% (cinquenta por cento), com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 90, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, mostra-se indevida a fixação de honorários advocatícios a cargo da parte que celebrou acordo. Afirma que a manutenção do acórdão recorrido implica desestímulo à solução consensual do litígio, mens legis do dispositivo legal tido por violado. No aspecto, colaciona ementas julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 90, §2o, do CPC, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos fez constar, verbis: “Observa-se, da atenta análise do caderno processual, que não foi colacionado aos autos acordo em que se prevê o pagamento dos honorários advocatícios, mas somente a juntada de novo contrato de locação. De acordo com o preceito legal, existindo transação entre as partes, mas não havendo nos autos menção no que diz respeito à distribuição das despesas processuais, estas devem ser divididas entres os litigantes, hipótese que se amolda ao caso dos autos. Desta feita, mostra-se cabível a divisão em partes iguais dos honorários advocatícios entre as partes.” (ID 75702227, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012